Tribunal: TJSP
Processo: 0009066-55.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de retificação de cálculo, aplicar a nova legislação e considerar o cumprimento de 40% (2/5) para progressão de regime, retificando-se o cálculo de penas - POSSIBILIDADE – 40% de cumprimento da pena é o que deve ser aplicado, já que a atual legislação não contemplou a situação do sentenciado, de forma expressa, não se podendo prejudicar o sentenciado que não é

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de retificação de cálculo, aplicar a nova legislação e considerar o cumprimento de 40% (2/5) para progressão de regime, retificando-se o cálculo de penas - POSSIBILIDADE – 40% de cumprimento da pena é o que deve ser aplicado, já que a atual legislação não contemplou a situação do sentenciado, de forma expressa, não se podendo prejudicar o sentenciado que não é reincidente em crime hediondo – Recurso provido.